Tribunal: TJDFT
Processo: 0724550-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EMPRESA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL SUSPENSÃO. CABIMENTO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR COOBRIGADO. SÚMULA STJ 581.
1. O art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, aduz que os créditos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso não se sujeitam à recuperação judicial instaurada em face da devedora principal.
2. Súmula no 581/STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
3. Não se aplica ao sócio a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, da Lei n. 11.101/2005, isso porque o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com os bens do sócio, que não figura como parte no processo de recuperação judicial, de modo que não há relação entre a recuperação da sociedade empresária e o prosseguimento da execução em face do sócio.
4. Em julgamento simultâneo, negou-se provimento aos recursos.